Tribunal: TJBA
Processo: 8035728-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035728-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OSMAN FERREIRA DE SANTANA Advogado(s): MARCIO SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO SOUZA LEMOS DE BARROS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À GARANTIA HIPOTECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento, suspendeu os efeitos da decisão agravada e todos os atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Cabeludo”, localizado no município de Adustina/BA, reconhecendo a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao: (i) deixar de apreciar o caráter voluntário e negocial da hipoteca, como suposta renúncia válida e consciente à impenhorabilidade; (ii) não examinar a aplicação dos arts. 1.421 e 1.422 do Código Civil, que regulam os efeitos da hipoteca; (iii) deixar de interpretar o art. 833, inc. VIII, do CPC em conjunto com o art. 3.º, inc. V, da Lei n.º 8.009/1990; (iv) não enfrentar a alegada violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima; e (v) deixar de analisar a proporcionalidade da constrição diante da existência de outras garantias, à luz do art. 797 do CPC, bem como quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado demonstrou que o imóvel rural “Fazenda Cabeludo” possui área de 56,36 hectares, correspondente a aproximadamente 1,87 módulos fiscais no município de Adustina/BA, enquadrando-se como pequena propriedade rural nos termos do art. 4.º, inc. II, “a”, da Lei n.º 8.629/1993. 4. Restou comprovado que o imóvel é explorado pela família do embargado, mediante Declaração de Aptidão ao Pronaf, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, Guia de Trânsito Animal e registros fotográficos, atendendo aos requisitos do art. 833, inc. VIII, do CPC para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família. 5. À luz da jurisprudência do STJ (REsp n.º 1.913.234/SP), a impenhorabilidade da pequena propriedade rural explorada pela família constitui norma de ordem pública, destinada à proteção do patrimônio mínimo familiar, não podendo ser afastada pela mera constituição de hipoteca nem por cláusula contratual que implique renúncia à proteção. 6. A invocação do art. 3.º, inc. V, da Lei n.º 8.009/1990 não afasta o regime especial de proteção da pequena propriedade rural previsto no art. 5.º, inc. XXVI, da CF/1988 e no art. 833, inc. VIII, do CPC, de modo que a origem do crédito, ainda que ligada a financiamento rural, não autoriza a constrição do imóvel que preenche os requisitos legais de impenhorabilidade. 7. A regra do art. 797 do CPC, segundo a qual a execução se realiza no interesse do credor, deve ser harmonizada com as garantias constitucionais e processuais de ordem pública, sendo desproporcional a constrição da única pequena propriedade rural familiar quando já existentes outras garantias hipotecárias válidas (imóveis urbanos) e ausente demonstração de necessidade concreta de alcançar o bem protegido. 8. As alegações do embargante não evidenciam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC. 9. O prequestionamento é atendido pela regra do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção literal a todos os dispositivos indicados pelo embargante, desde que a matéria jurídica tenha sido apreciada, reputando-se examinados os arts. 5.º, caput, incs. XXII, XXIII, LIV e LV, da CF/1988; 421, 422, 1.421 e 1.422 do CC; 797 e 833, inc. VIII, do CPC/2015; 3.º, inc. V, da Lei n.º 8.009/1990; e 4.º da Lei n.º 8.629/1993. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se sua oposição para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, sem alteração do resultado do julgado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII, XXIII, LIV, LV e XXVI; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 797 e 833, VIII; CC, arts. 421, 422, 1.421 e 1.422; Lei n.º 8.009/1990, art. 3º, V; Lei n.º 8.629/1993, art. 4º, II, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.02.2023; STJ, AgRg no REsp n.º 1.376.909/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.10.2013; TJ-MG, EDcl n.º 5027679-78.2023.8.13.0701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8035728-77.2025.8.05.0000 em que figura como Embargante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., e Embargado: OSMAN FERREIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23